Tribunal: STF
Processo: Rcl 54399
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO SUBJETIVO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 4.7.2022 por Márcio Jose Luiz contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barbacena/MG, pelo qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamento n. 347.



    2. O reclamante alega estar “sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais, precisamente na Comarca de Barbacena/MG, pela suposta infringência ao preceito repressivo estatuído no artigo 171 do Código Penal, com referência à Lei 11.340/2006.



    No deambular do procedimento inquisitorial, a Autoridade Policial competente, representou pelo decreto de prisão preventiva contra o nacional Márcio José Luiz, alhures qualificado.



    A representação formulada pelo Delegado de Polícia Civil foi encaminhada à acoimada Autoridade Coatora que, após ouvir o digno Representante do Ministério Público de Minas Gerais, decretou a prisão preventiva em desfavor de Márcio José Luiz, via de consequência, fora expedido o mandado de prisão contra o indigitado paciente.



    Consequentemente, os integrantes da Polícia Civil de Minas Gerais da Comarca de Barbacena/MG deram cumprimento ao mandado prisional expedido em desfavor do reclamante acima nominado.



    Outrossim, o reclamante foi conduzido ao ergástulo local, sendo certo que, até o presente momento, o mesmo está à disposição da Autoridade Judiciária de primeira instância.



    (…) Sem desnecessárias delongas, no que tange à obrigatoriedade de realização da audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, tem-se que o Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 15/12/2020, determinou que todos os Magistrados realizem audiências de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas, e não apenas em caso de prisão em flagrante, no prazo de 24 horas da sua ocorrência”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) o deferimento do pedido liminar manejado em sede de Reclamação Constitucional, a fim de RELAXAR A PRISÃO ORA FUSTIGADA, mediante a conversão da custódia preventiva em medidas cautelares alternativas – incluindo a monitoração eletrônica, via de consequência, a manutenção da liminar no julgamento vindouro de mérito.



    Por derradeiro, a expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente acima nominado que ostenta condições pessoais favoráveis e não foi acusado de praticar crimes etiquetados como hediondos, tampouco, eivados de violência ou grave ameaça”.



    3. Em 5.7.2022, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal no exercício da Presidência, requisitou informações à autoridade reclamada. 



    As informações requisitadas foram prestadas e a Ministra Rosa Weber, em 13.7.2022, deferiu a “medida liminar, para determinar ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena/MG:



    a) a realização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, da audiência de custódia do Reclamante, acaso ainda preso, devendo na oportunidade o magistrado reapreciar a necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva imposta ou de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;



    b) caso esteja respondendo solto ao processo, a presente ordem valerá como determinação para que seja intimado o Reclamante a fim de oportunizar-lhe, em tendo interesse, sua oitiva perante a autoridade judiciária a respeito das circunstâncias de sua prisão em flagrante”. 



    Após o deferimento da medida liminar, a autoridade reclamada não informou ter cumprindo essa decisão, vindo-me os autos conclusos. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    5. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barbacena/MG, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, ao não realizar a audiência de custódia após levada a efeito a prisão preventiva do reclamante.



    6. Ao prestar as informações requisitadas pela Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, antes do exame da medida liminar nestes autos, a autoridade reclamada, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barbacena/MG, confirmou não ter sido realizada a audiência de custódia do reclamante após ser cumprido o mandado de prisão preventiva:



    “Em 19/05/2022 representou a Ilustre Autoridade Policial pela expedição de mandado de prisão preventiva, mandado de busca e apreensão e mandado de sequestro de valores financeiros contra o investigado, onde se apura a prática de estelionato (art. 171, caput, do CP c/c art. 7, IV, da Lei 11.340/06 em face das vítimas Maria das Graças Coelho de Oliveira, Márcia Maria Tafuri, Marilúzia Navarro Ananias de Souza e Marley Maciel Ribeiro.



    Ouvido o IRMP, este postou-se pelo deferimento dos pedidos, oportunidade em que foram deferidos.



    Em 28/06/2022 o mandado de prisão foi cumprido.



    No dia 06/07/2022, a Ilustre Autoridade Policial indiciou Márcio José Luiz pela prática, por reiteradas vezes, dos crimes previstos no art. 171, caput, do CP, c/c art. 72, IV, da Lei 11.340/06 e art. 147-B, do CP c/c art. 7, II, da Lei 11.340/06 e representou pela manutenção da prisão preventiva, bem como, da manutenção do sequestro do veículo e das contas bancárias.



    Ressalto que, da prisão preventiva em comento não foi realizada audiência de custódia no prazo de 24 horas, diante do recente entendimento do STJ, no sentido de que a audiência de custódia só deve ser realizada para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista. (Ag Rg no RHC n. 140.995/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Esclareço ainda que, o mandado de prisão foi cadastrado no Banco de Mandados de Prisão do CNJ”.



    Ao deferir a medida liminar nestes autos, a Ministra Rosa Weber assentou:



    “No caso, extraio dos autos que o Reclamante foi preso preventivamente sem que tivesse sido previamente ouvido em audiência de custódia. A hipótese atrai a incidência do precedente firmado por ocasião do deferimento da Medida Cautelar na ADPF 347, que reconheceu o direito subjetivo do preso de ser conduzido até a autoridade judicial para ser ouvido em audiência de custódia.



    E a circunstância de haver sido decretada prisão preventiva não subtrai do preso o direito subjetivo de participar de ato processual direcionado a controlar a legalidade da medida constritiva da liberdade.



    Ademais, destaco, por extremamente relevante, no ponto, decisão monocrática do Ministro Edson Fachin nos autos da Rcl 29.303/RJ, a comandar realização da audiência de custódia em quaisquer das modalidades prisionais”.



    7. A matéria referente à necessidade da realização da audiência de custódia fora das situações de flagrante está pendente de análise definitiva pelo Plenário deste Supremo Tribunal, na Reclamação n. 29.303.



    Naquele caso submetido ao Plenário, a sessão da Segunda Turma de 12.2.2019, o Ministro Edson Fachin apresentou voto negando provimento ao agravo regimental. O Ministro Gilmar Mendes votou em sentido contrário, dando provimento ao agravo regimental. Após o voto divergente, a Turma acolheu proposição do Ministro Edson Fachin de afetar o julgamento ao Plenário deste Supremo Tribunal.



    Em 10.12.2020, o Ministro Edson Fachin reconsiderou a decisão agravada e deferiu a medida liminar, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal, acolhendo o pedido de extensão, “para determinar ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas”. 



    8. O tema ainda não teve conclusão deste Supremo Tribunal. Há decisões monocráticas no sentido de que não se determinou, no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, a realização de audiência de custódia de réu preso preventivamente, e não em flagrante delito.



    Também nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Rcl n. 34.986, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19.6.2019; Rcl n. 33.920, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.6.2019; Rcl n. 34.844, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.5.2019; Rcl n. 33.007, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.2.2019; Rcl n. 30.510, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.5.2018.



    9. A despeito de ter decidido antes do direcionamento de processo ao Plenário deste Supremo Tribunal para definição da interpretação a prevalecer no sentido acima, não considerando haver estrita pertinente entre o caso e os que foram julgados sobre a obrigatoriedade de se realizar a audiência de custódia nos casos de flagrância, é inegável que as normas constitucionais e legais sobre os direitos dos custodiados não distinguem entre as prisões preventivas pelo flagrante ou por determinação judicial direta, devendo ser examinados os casos pelos juízos competentes.



    Na mesma linha também há decisões monocráticas neste Supremo Tribunal pelas quais se tem determinado a realização de audiência de custódia de presos preventivamente com fundamento na medida liminar deferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347. São exemplos: Rcl n. 36.809, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.9.2019; Rcl n. 35.889, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.9.2019; Rcl n. 34.989, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.6.2019; Rcl n. 34.835, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.5.2019; e Rcl n. 28.079-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2017. 



    No mesmo sentido da necessidade também de audiência nestes casos, concluiu o Conselho Nacional de Justiça que, ao disciplinar a realização da audiência de custódia pela Resolução n. 213/2015, determinou-se a realização de audiência de custódia nos casos de prisão cautelar e de execução da pena: 



    “Art. 13. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada às pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se, no que couber, os procedimentos previstos nesta Resolução. Parágrafo único. Todos os mandados de prisão deverão conter expressamente, a determinação para que, no momento de seu cumprimento, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local”. 



    10. A despeito de não ter cuidado, de maneira expressa e objetiva, desta matéria na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, relativamente à realização de audiência de custódia após prisão temporária, preventiva ou decretada em decorrência da execução da pena, há fundamentos jurídicos válidos no sentido de se assegurar a igualdade dos custodiados ao cuidado adotado no momento da prisão.



    Como antes mencionado, apesar de não ter havido aquela dicção específica, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, tampouco seja prevista, de forma expressa, para além da hipótese aventada no art. 310 no Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, o direito do preso de ser apresentado sem demora à autoridade judiciária competente está previsto no art. 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Decreto n. 592/1992) e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto n. 678/1992):



    “ARTIGO 9 (…) 



    3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença”.



    “ARTIGO 7 



    Direito à Liberdade Pessoal (…) 



    5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, á presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condiciona a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo”. 



    Essas normas convencionais fundamentaram o acórdão proferido por este Supremo Tribunal na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.



    Com base nelas, este Supremo Tribunal determinou aos juízes e tribunais a realização de audiência de custódia nos casos de prisão em flagrante delito, mesmo antes das modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019. 



    Assim, o direito à audiência de custódia previsto naqueles tratados internacionais não parece se restringir aos casos de prisão em flagrante delito, sendo não apenas plausível a argumentação apresentada pelo reclamante, mas devendo se afirmar ser a interpretação mais consentânea com o conjunto de direitos humanos a serem respeitados e assegurados constitucionalmente.



    No art. 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, atribuiu-se o direito de ser conduzida sem demora à autoridade judiciária a pessoa “presa ou encarcerada em virtude de infração penal” ou “detida ou retida”. 



    O direito do preso a ser apresentado à autoridade judiciária competente é fundamental e compõe o acervo de garantias fundamentais, dela não se podendo afastar o Estado juiz. 



    Não parece possível, portanto, possa este Supremo Tribunal conferir interpretação restritiva a essas disposições, aplicando-as apenas nos casos de prisão em flagrante delito. 



    A audiência de custódia não tem apenas a finalidade de permitir a averiguação da legalidade da prisão efetuada e a verificação da necessidade de decretação de prisão preventiva. Tem também o objetivo de proteger o preso de eventuais abusos cometidos no ato da prisão, assegurando sua integridade física e psíquica. Pablo Rodrigo Alflen sustenta ser este o principal fim da audiência de custódia: 



    “O simples fato de se tratar de instituto processual decorrente de Tratado Internacional Protetivo de Direitos Humanos já permitiria concluir, de imediato, ser objetivo da audiência de custódia proceder ao asseguramento dos direitos humanos da pessoa presa. De modo mais específico, pode-se afirmar (…) ser o principal objetivo da audiência de custódia fazer cessar ou evitar o risco de incidência de um dos principais problemas verificados nessa fase inicial da persecução pena, que é a ocorrência de violações à incolumidade física e/ou psíquica, tais como tortura ou maus-tratos, dos indivíduos que tiverem sua liberdade privada em razão de prisão cautelar ou definitiva” (ALFLEN, Pablo Rodrigo. “Comentário ao art. 1º.” In ANDRADE, Mauro Fonseca (Org.). Audiência de custódia: comentários à Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 19). 



    Há ainda outras finalidades da audiência de custódia apontadas pela doutrina: a oitiva da pessoa presa, a garantir o contraditório sobre a custódia cautelar, a verificação de sua identidade, o exame de eventual ocorrência de extinção da punibilidade e a análise da necessidade de subsistência da ordem de prisão preventiva, especialmente quando entre sua decretação e efetivação transcorrer longo período de tempo. Mauro Fonseca Andrade e Pablo Rodrigo Alflen prelecionam: 



    “No que diz respeito à apresentação dos sujeitos presos cautelarmente, a apresentação deverá ser realizada, segundo a Resolução nº 213, do CNJ, ‘à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local’ (parágrafo único do artigo 13). Assim o é para que a autoridade judicial emissora da decisão de cunho cautelar possa averiguar a necessidade de manutenção do decreto prisional já emitido, pois, entre a data da decisão e a data de seu efetivo cumprimento, as situações fáticas determinantes do decreto prisional poderão haver mudado. Nada mais seria, portanto, que dar efetividade ao § 5º do artigo 282 do CPP. Além disso, também se poderá averiguar: a) a ocorrência de algum tipo de violência por ventura praticada contra o sujeito apresentado durante a efetivação de sua prisão cautelar por parte das autoridades públicas encarregadas do ato; b) a correta identidade do sujeito apresentado, de modo a confirmar que ele é realmente a pessoa contra quem foi expedida a ordem de prisão; e c) se não se encontra extinta a punibilidade daquele sujeito” (ANDRADE, Mauro Fonseca; ALFLEN, Paulo Rodrigo. Audiência de custódia no processo penal brasileiro. 3. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 62-63). 



    Na mesma linha, Andrey Borges de Mendonça anota: 



    “(…) não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na imposição da audiência de custódia em caso de prisão preventiva ou temporária. Embora nesse caso a prisão tenha ocorrido em razão de uma ordem judicial anterior, a audiência de custódia não deixa de ser necessária, segundo as decisões da Corte Interamericana e Europeia. O standard internacional é claro: também nesse caso de prisão cautelar, o preso deve ter contato imediato com o juiz. Nesse caso, a maior finalidade da audiência é assegurar o contraditório argumentativo, a permitir que a defesa – seja pelo próprio preso, em seu interrogatório de garantia, ou seu defensor – indique a desnecessidade da prisão cautelar. A audiência de custódia nesse caso visa dar concretude ao direito ao contraditório em relação à prisão cautelar, previsto no art. 282, § 3º do CPP, mas raramente exercitado no cotidiano forense. (…) Em relação à audiência de custódia em caso de prisão definitiva, a jurisprudência da Corte Europeia e a ONU entendem que deve ocorrer também nesse caos. As finalidades de garantia seriam verificar a identidade do agente, orientar o preso sobre as condições para progressão, apurar a legalidade da prisão, ao verificar como foi tratado no momento da execução do mandado, e, ainda, averiguar a incidência da prescrição da pena, em situação em que houve longo lapso após a condenação” (MENDONÇA, Andrey Borges. Prisão preventiva na Lei 12.403/2011. 2. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 438-439). 



    Assim, tenho o convencimento de ser obrigatória a observância ao disposto no art. 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e no art. 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, para a audiência de custódia a ser realizada em todos os casos de prisão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, decorra de flagrante delito, de ordem judicial cautelar (temporária ou preventiva) ou de execução definitiva da pena. 



    Ela pode salvar o preso, por exemplo, em caso de erro de identidade, que pode levar – e tem levado em casos gravíssimos – inocentes a serem encarcerados, com insuperáveis consequências para sua vida e as de seus familiares, além de configurar inegável falha do Estado. 



    Nessa linha de entendimento, Gustavo Badaró defende a realização da audiência de custódia inclusive nos casos de prisão civil por dívida alimentar ou de apreensão de menor por ato infracional:



    “A própria redação do dispositivo indica que será cabível em qualquer forma de restrição da liberdade de locomoção: ‘toda pessoa presa, detida ou retida’ deve ser conduzida à presença de um juiz. Procurando fugir de filigranas terminológicas ou especificidades dos ordenamentos jurídicos dos Estados Membros, a Convenção, valendo-se de três denominações, indica que em qualquer forma de privação de liberdade sua legitimidade está condicionada, entre outros requisitos, a uma audiência com autoridade judiciária. Assim, por exemplo, qualquer forma de prisão no processo penal deve observar a regra do art. 7.5: prisão cautelar ou prisão como cumprimento de pena privativa de liberdade. Entre as prisões cautelares, tanto a prisão em flagrante delito, quanto a prisão preventiva ou temporária. Mas o direito também se aplica, por exemplo, à prisão civil por dívida alimentar, ou a apreensão do adolescente, no regime do ECA” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019). 



    11. Na espécie vertente, ao proferir o ato reclamado, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barbacena/MG assentou não ter sido realizada a audiência de custódia do reclamante após ter sido cumprido o mandado de prisão preventiva.



    Parece-me, pois, ser caso de superar o conjunto de decisões que afastava a possibilidade de análise da situação descrita em reclamação constitucional, para a proteção magna de direito fundamental do preso.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e torno definitiva a medida liminar deferida em 13.7.2022 pela Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal no exercício da Presidência, para determinar ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barbacena/MG:



    “a) a realização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação desta decisão, da audiência de custódia do Reclamante, acaso ainda preso, devendo na oportunidade o magistrado reapreciar a necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva imposta ou de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal;



    b) caso esteja respondendo solto ao processo, a presente ordem valerá como determinação para que seja intimado o Reclamante a fim de oportunizar-lhe, em tendo interesse, sua oitiva perante a autoridade judiciária a respeito das circunstâncias de sua prisão em flagrante”.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barbacena/MG, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando, por meio eletrônico, cópia desta decisão.



    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal, para ciência e adoção de providências para garantir a integral e pronta execução desta decisão, remetendo-se a ambos cópias da inicial da reclamação e desta decisão.



    Oficie-se, com urgência, à Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, enviando-lhe cópia da presente decisão e das informações prestadas pelo Juiz reclamado, para as devidas providências.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora